Tribunal: TJSP
Processo: 1009518-90.2021.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
VALOR DA CAUSA
– Ação declaratória de inexigibilidade c.c. indenizatória por danos morais – Dívidas inscritas como "conta em atraso" na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Valor da causa que deve considerar o valor do acordo ofertado – Inteligência do art. 292, inc. II, do CPC:

– Em ação declaratória de inexigibilidade c.c. indenizatória por danos morais referente a dívidas inscritas como

Ementa:
VALOR DA CAUSA
– Ação declaratória de inexigibilidade c.c. indenizatória por danos morais – Dívidas inscritas como "conta em atraso" na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Valor da causa que deve considerar o valor do acordo ofertado – Inteligência do art. 292, inc. II, do CPC:

– Em ação declaratória de inexigibilidade c.c. indenizatória por danos morais referente a dívidas inscritas como "conta em atraso" na plataforma "Serasa Limpa Nome", o valor da causa deve considerar o valor do acordo ofertado, como se depreende do art. 292, inc. II, do CPC.

DANOS MORAIS
– Ação declaratória de inexigibilidade c.c. indenização por danos morais – Dívidas inscritas como "conta em atraso" na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Ausência de publicidade – Danos morais – Inocorrência:

– Em se tratando de débitos destituídos de publicidade, os quais somente pode ser acessado pelo próprio titular, e, à míngua de elementos concretos que atestem o dano moral, improcede o pleito indenizatório.

RECURSO NÃO PROVIDO.